Tribunal: TRF3
Processo: 5051112-05.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
561/689)

5051112-05.2022.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5051112-05.2022.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LAERCIO DIAS BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELADO: SEBASTIAO DA SILVA - SP351680-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL E DE ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA DE CAMINHÃO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E PERICULOSIDADE NO TRANSPORTE DE GÁS LIQUEFEITO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO E PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de atividade rural sem registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social e de períodos de atividade especial.

A autarquia previdenciária sustentou ausência de interesse de agir quanto a períodos já reconhecidos administrativamente, insuficiência de início de prova material do labor rural e inexistência de comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a sentença incorreu em julgamento citra petita por deixar de apreciar pedido de reconhecimento de atividade especial em período indicado na petição inicial; (ii) se estão comprovados os períodos de atividade rural e de atividade especial pleiteados; (iii) se o segurado preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorreu em julgamento citra petita ao não examinar o pedido de reconhecimento de atividade especial no período de 05/11/2008 a 21/10/2014, em violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Aplicou-se o artigo 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil para apreciação imediata da matéria pelo Tribunal.

O labor rural foi comprovado mediante início de prova material, consistente em certidão de casamento e documentos escolares com qualificação profissional de lavrador do segurado e do genitor, corroborados por prova testemunhal produzida sob contraditório.

O reconhecimento da atividade especial observou a legislação vigente à época do labor. Para períodos anteriores a 28/04/1995 admitiu-se o enquadramento por categoria profissional de motorista de caminhão, conforme os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979.

Os períodos posteriores foram comprovados mediante Perfis Profissiográficos Previdenciários, que indicam exposição habitual e permanente a ruído de 89 decibéis e situação de periculosidade no transporte de gás liquefeito, conforme previsão normativa e regulamentar.

A alegação de ausência de interesse de agir não prospera, pois considerando que a autarquia pode rever, até mesmo quando da implantação do benefício no cumprimento da sentença judicial, a possibilidade de conversão para tempo comum da atividade especial reconhecida administrativamente, subsiste o interesse de agir da parte autora em postular o seu reconhecimento como de natureza especial.

Somados os períodos de atividade rural, especial e urbana, o segurado comprovou mais de 35 anos de tempo de contribuição na data do requerimento administrativo, além de cumprir a carência legal, fazendo jus à aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento no artigo 9o da Emenda Constitucional no 20/1998, c.c o artigo 201, § 7o, da Constituição Federal.

A documentação que possibilitou a concessão do benefício foi levada à análise da autarquia previdenciária quando do requerimento de concessão do benefício, restando afastada a hipótese de ausência do interesse de agir, nos termos do Tema Repetitivo no 1.124 (Recursos Especiais nos 1905.830/SP, 1912.784/SP e 1.913.152/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício por julgamento citra petita. Pedido julgado procedente, com reconhecimento da atividade rural e especial e concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, restando prejudicada a apelação do Instituto Nacional do Seguro Social.

Tese de julgamento:

Configura julgamento citra petita a sentença que deixa de apreciar pedido formulado na petição inicial, cabendo ao Tribunal julgar imediatamente a matéria quando presentes as condições do artigo 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil.

O reconhecimento de tempo de serviço rural exige início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea.

É possível reconhecer atividade especial exercida por motorista de caminhão, mediante enquadramento por categoria profissional nos períodos anteriores a 28/04/1995 e por comprovação de exposição a agentes nocivos ou periculosidade mediante Perfil Profissiográfico Previdenciário nos períodos posteriores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §7o e §14; CPC, arts. 141, 492, 487, I, 1.013, §3o, III; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 55, §§2o e 3o, 57 e 58; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o; Emenda Constitucional no 20/1998, art. 9o; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 25, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555); STF, RE 575.089, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 10.09.2008 (Tema 70); STF, RE 1225475 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21.12.2020; STF, AI 529694, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15.02.2005; STJ, AgRg no AREsp 116.083/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.02.2016; STJ, REsp 797.209/MG, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 16.04.2009; STJ, Pet 10.262/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 08.02.2017; STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, REsp 1.321.493/SP (Tema 554); STJ, REsp 1.348.633/SP (Tema 638); STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629); STJ, Tema 1.083; STJ, Tema 1.090; TRF3, ApCiv 5005284-85.2022.4.03.6183, rel. Des. Fed. Nelson Porfírio, j. 29.05.2024; TRF3, ApCiv 5005379-86.2020.4.03.6183, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 28.08.2024; TRF3, ApCiv 5006381-23.2022.4.03.6183, rel. Des. Fed. Nelson Porfírio, j. 14.08.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5051112-05.2022.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SEBASTIAO DA SILVA - SP351680-N

APELADO: LAERCIO DIAS BARBOSA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id 257477034) em face de sentença (Id 257477017) de parcial procedência do pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade rural, sem registro em Carteira de Trabalho e de atividade urbana de natureza especial, nos seguintes termos:

“Em razão de todo o exposto e fundamentado, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por LAERCIO DIAS BARBOSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS a fim de CONDENAR a autarquia-ré ao reconhecimento e averbação dos períodos de atividade especial entre 01.01.1980 a 12.02.1983; 01.11.1986 a 02.01.1987; 19.05.1987 a 02.11.1987 e de 03.03.2008 a 08.08.2008. para todos os fins legais. Em consequência, CONDENO a autarquia-ré a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com o pagamento das parcelas atrasadas corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. O benefício é devido desde a data do requerimento administrativo (05.11.2014 às fls. 34). Contudo, JULGO PROCEDENTE o pedido de reconhecimento de atividade rural entre 16.08.1969 a 11.03.1977. Tendo-se em vista que o STF, em 14.03.2013 e 25.03.2015, por maioria de votos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ADI 4357-DF, para declarar a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/97 - mandando aplicar aos débitos da Fazenda Púbica os mesmos índices de atualização aplicados aos débitos de particulares - e considerando, ainda, o decidido em sede de repercussão geral pelo STF no RE 870.947 (j. 20.09.2017), e pelo STJ nos Resps. Repetitivos ns 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146 (março/2018), para fins de atualização do débito, determino que sejam aplicados os índices de correção do INPC (art.41-A da Lei 8.213/91) e juros de mora de 0,5% ao mês (art. 1o-F da Lei 9.494/97), a partir da citação. A atualização deverá incidir até a data de expedição do precatório, caso este seja pago no prazo estabelecido pelo art. 100 da CF/88 (STF, RE 298.616 SP). Em razão da menor parte da sucumbência pertencer ao autor, condeno exclusivamente a autarquia-ré aos ônus sucumbenciais, devendo essa proceder ao pagamento dos honorários advocatícios do advogado do autor, que, com base no artigo 85, §2° e §4°, inciso III do CPC, fixo em 10% do valor atualizado da causa. Custas na forma da lei. Por fim, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela com o fim de o benefício ser implantado imediatamente, uma vez que presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito ficou comprovada e decidida com base em cognição exauriente, já o risco de perda do mesmo pela mora é iminente, vez que o autor se encontra desamparado após injusto indeferimento de seu benefício. Serve essa sentença, assinada digitalmente e instruída com cópias dos documentos do autor como OFÍCIO para a imediata implementação do benefício ora concedido, viabilizando a tutela antecipada deferida.”

Em suas razões recursais, requer o ente autárquico, preliminarmente, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, com relação ao reconhecimento da atividade especial nos períodos de 01/11/1986 a 02/01/1987, 19/05/1987 a 02/11/1987 e de 03/03/2008 a 08/08/2008, uma vez que reconhecidos administrativamente. Requer, ainda, a submissão da decisão ao reexame necessário.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido, sustentando ser indevido o reconhecimento da atividade rural, sem registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social, porquanto não há nos autos início de prova material a ser corroborada pela prova testemunhal. Alega a impossibilidade de reconhecimento do labor especial, consoante documentos juntados aos autos, uma vez que não restou demonstrado nos autos a exposição habitual e permanente a agentes nocivos acima dos limites de tolerância previstos na legislação, bem assim a ausência de previsão legal para enquadramento pela categoria profissional para a atividade de motorista sem a comprovação do tipo de veículo conduzido e a devida habilitação. Requer, assim, a improcedência do pedido de concessão do benefício.

Pelo princípio da eventualidade, requer a observância da prescrição quinquenal; que seja a parte intimada a firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450/2020; a fixação dos índices de correção monetária conforme Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, até 08/12/2021, e dos juros moratórios nos termos da Lei no 9.494/97, alterada pela Lei no 11.960/09, até 08/12/2021; a incidência da taxa SELIC a partir 09/12/2021, em substituição às taxas de juros e correção monetária, nos termos determinados pela Emenda Constitucional no 113/2021; a redução do percentual de honorários advocatícios para o patamar mínimo, conforme o artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil, com a limitação da verba honorária ao comando da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça e a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias.

Com contrarrazões da parte autora (Id 257477045), vieram os autos a este Egrégio Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): O recurso de apelação preenche os requisitos normativos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, e, portanto, é conhecido.

Da sentença citra petita

Observo que houve o julgamento de parcial procedência em relação ao pedido de enquadramento da atividade especial e concessão do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição.

Contudo, verifico que a sentença não procedeu ao exame e julgamento do pedido de reconhecimento da atividade especial no período de 05/11/2008 a 21/10/2014 na empresa Consigaz Distribuidora de Gás Ltda., configurando julgamento citra petita, ao deixar de julgar pedido formulado pela parte autora na sua petição inicial, nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Todavia, não é o caso de se restituir os autos à primeira instância para que outra seja prolatada, podendo as questões ventiladas nos autos ser imediatamente apreciadas pelo Tribunal, incidindo, na espécie, a regra do inciso III do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Passo ao exame do mérito.

Da aposentadoria por tempo de contribuição

Antes da publicação da Emenda Constitucional no 20, de 1998, aplicavam-se as regras da aposentadoria por tempo de serviço, previstas na Lei no 8.213/1991, aos segurados que completassem as idades mínimas de anos de serviço, nos seguintes termos:

“Artigo 52. A aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos, se do sexo masculino.

Artigo 53. A aposentadoria por tempo de serviço, observado o disposto na Seção III deste Capítulo, especialmente no artigo 33, consistirá numa renda mensal de:

I - para a mulher: 70% do salário-de-benefício aos 25 anos de serviço, mais 6% deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário-de-benefício aos 30 anos de serviço;

II - para o homem: 70% do salário-de-benefício aos 30 anos de serviço, mais 6% deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário-de-benefício aos 35 anos de serviço.”

Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, contudo, foi implementada a aposentadoria por tempo de contribuição, com as correspondentes regras de transição, aplicáveis àqueles segurados que já estavam filiados ao Regime Geral da Previdência Social antes de 16/12/1998 (data da publicação da referida emenda), mas que eventualmente ainda não houvessem completado o período necessário para a correspondente aposentadoria.

Nesse sentido, o artigo 9o da Emenda Constitucional no 20/98 trouxe uma regra de transição ao segurado que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social, até a data de publicação da referida emenda constitucional (16/12/1998), a saber:

“Artigo 9o - Observado o disposto no artigo 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no artigo 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

§ 2o - O professor que, até a data da publicação desta Emenda, tenha exercido atividade de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no "caput", terá o tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício de atividade de magistério.”.

Com relação aos anos de contribuição que foram trabalhados após a Emenda Constitucional no 20/98, deverão ser verificadas as alterações efetuadas nos artigos 201 e 202 da Constituição Federal, que extinguiu a aposentadoria proporcional por tempo de serviço no âmbito do Regime Geral da Previdência Social.

Desta forma, os segurados que ainda não possuíam direito adquirido à aposentadoria por tempo de serviço em 15/12/1998, mas que já estavam inscritos no Regime Geral de Previdência Social previamente à publicação da Emenda Constitucional no 20/98, poderiam optar pela regra de transição do artigo 9o da referida emenda constitucional acima transcrito, ou pela regra definitiva para a concessão de aposentadoria por contribuição, prevista no artigo 201, § 7o da Constituição Federal.

Vale destacar, nessa esteira, o disposto nos §§7o e 8o do artigo 201 da Carta Magna, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98:

“Artigo 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

§ 8o O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7o será reduzido em 5 (cinco) anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar”.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CÔMPUTO DO TEMPO EXERCIDO APÓS 1998. BENEFÍCIO DEVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO.

1. A aposentadoria por tempo de serviço foi substituída pela EC 20/98 pela aposentadoria por contribuição, respeitado o direito adquirido daqueles que completaram os requisitos para a fruição do benefício até a data da publicação da citada Emenda Constitucional (15.12.1998). Ressalte-se que os segurados que não possuíam direito adquirido poderiam optar pela regra de transição do artigo 9o da EC 20/98 ou pela regra definitiva para a concessão de aposentadoria por contribuição, prevista no artigo 201, § 7o. da Constituição Federal.

2. No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu que antes da promulgação da EC 20/98 o autor já perfazia mais de 30 anos de contribuição. Assim, não havendo previsão de limite etário para aposentadoria por tempo de serviço, irretocável o acórdão recorrido.

3. Destaque-se que, de fato, como colacionado nos julgados trazidos pela Autarquia em sua peça recursal, o período posterior à Emenda Constitucional 20/98 não poderá ser somado ao período anterior, com o intuito de se obter aposentadoria proporcional, ocorre que nos autos o Tribunal reconheceu ao autor aposentadoria integral, razão pela qual tais precedentes não se aplicam à hipótese.

4. Agravo Regimental do INSS desprovido."

(AgRg no AREsp n. 116.083/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 2/3/2016.)

Por outro lado, havendo tempo de serviço posterior a 28/11/99, devem ser obedecidas as normativas previstas na Lei no 9.876/99 no que tange ao cálculo do valor do benefício, como se pode extrair do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 575.089, que refletiu no Tema de Repercussão Geral no 70, cuja ementa se transcreve a seguir:

"EMENTA: INSS. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO. DIREITO ADQUIRIDO. ARTIGO 3o DA EC 20/98. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR A 16.12.1998. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO CALCULADO EM CONFORMIDADE COM NORMAS VIGENTES ANTES DO ADVENTO DA REFERIDA EMENDA. INADMISSIBILIDADE. RE IMPROVIDO. I - Embora tenha o recorrente direito adquirido à aposentadoria, nos termos do artigo 3o da EC 20/98, não pode computar tempo de serviço posterior a ela, valendo-se das regras vigentes antes de sua edição. II - Inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, razão pela qual não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior. III - A superposição de vantagens caracteriza sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. IV - Recurso extraordinário improvido."

(RE 575089, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10-09-2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-202 DIVULG 23-10-2008 PUBLIC 24-10-2008 EMENT VOL-02338-09 PP-01773 RB v. 20, n. 541, 2008, p. 23-26 RT v. 98, n. 880, 2009, p. 122-129)

Com efeito, inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, devendo o segurado que pretender agregar tempo posterior à EC no 20/98, submeter-se ao novo ordenamento, com observância das regras de transição.

Da aposentadoria proporcional antes da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998

Pela regra anterior à Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98, a aposentadoria por tempo de serviço, na forma proporcional, será devida ao segurado que completou 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos de serviço, se do sexo masculino, antes da vigência da referida Emenda, uma vez assegurado seu direito adquirido (Lei no 8.213/91, artigo 52).

Se não tiver cumprido tais exigências até a publicação da EC no 20/98, aquele que pretende se aposentar com proventos proporcionais deve cumprir as seguintes condições: (i) estar filiado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS quando da entrada em vigor da referida Emenda; (iii) contar com 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, ou 48 (quarenta e oito) anos de idade, se mulher; (iv) somar no mínimo 30 (trinta) anos, se homem, ou 25 (vinte e cinco) anos, se mulher, de tempo de serviço, e (v) adicionar o pedágio de 40% (quarenta por cento) sobre o tempo faltante, em 16/12/98, ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional (Emenda Constitucional no 20/98, artigo 9o, §1o).

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já há muito tempo se consolidou nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS. RGPS. ARTIGO 3o DA EC 20/98. CONCESSÃO ATÉ 16/12/98. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITO TEMPORAL. INSUFICIENTE. ARTIGO 9o DA EC 20/98. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. IDADE E PEDÁGIO. PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR À EC 20/98. SOMATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA INTEGRAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - A questão posta em debate restringe-se em definir se é possível a obtenção de aposentadoria proporcional após a vigência da Emenda Constitucional 20/98, sem o preenchimento das regras de transição ali estabelecidas.

II - Ressalte-se que as regras aplicáveis ao regime geral de previdência social encontram-se no artigo 201 da Constituição Federal, sendo que as determinações sobre a aposentadoria estão em seu parágrafo 7o, que, mesmo após a Emenda Constitucional 20/98, manteve a aposentadoria por idade e a por tempo de serviço, esta atualmente denominada por tempo de contribuição.

III - A Emenda Constitucional 20/98 assegura, em seu artigo 3o, a concessão de aposentadoria proporcional aos que tenham cumprido os requisitos até a data de sua publicação, em 16/12/98.

IV - No caso do direito adquirido em relação à aposentadoria proporcional, faz-se necessário apenas o requisito temporal, ou seja, 30 (trinta) anos de trabalho no caso do homem e 25 (vinte e cinco) no caso da mulher, requisitos que devem ser preenchidos até a data da publicação da referida emenda. Preenchidos os requisitos de tempo de serviço até 16/12/98 é devida ao segurado a aposentadoria proporcional independentemente de qualquer outra exigência, podendo este escolher o momento da aposentadoria.

V - Para os segurados que se encontram filiados ao sistema previdenciário à época da publicação da EC 20/98, mas não contam com tempo suficiente para requerer a aposentadoria proporcional ou integral ficam sujeitos as normas de transição para o cômputo de tempo de serviço. Assim, as regras de transição só encontram aplicação se o segurado não preencher os requisitos necessários antes da publicação da emenda.

VI - A referida emenda apenas aboliu a aposentadoria proporcional, mantendo-a para os que já se encontravam vinculados ao sistema quando da sua edição, com algumas exigências a mais, expressas em seu artigo 9o.

VII - O período posterior à Emenda Constitucional 20/98 não poderá ser somado ao período anterior, com o intuito de se obter aposentadoria proporcional, se não forem observados os requisitos dos preceitos de transição, consistentes em idade mínima e período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento), este intitulado "pedágio" pelos doutrinadores.

VIII - Não contando a parte-autora com o período aquisitivo completo à data da publicação da EC 20/98, inviável o somatório de tempo de serviço posterior com anterior para o cômputo da aposentadoria proporcional sem observância das regras de transição.

IX - In casu, como não restaram sequer atendidos os requisitos para a aposentadoria proporcional, o agravante não faz jus à aposentadoria integral.

X - Agravo interno desprovido."

(AgRg nos EDcl no Ag n. 724.536/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 16/3/2006, DJ de 10/4/2006, p. 281.)

Importa ressaltar, contudo, que a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, revogou o artigo 9o da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, cujos impactos, a partir de sua publicação, serão abordados em tópico próprio adiante.

Da aposentadoria integral antes da Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019

Concede-se a aposentadoria integral (i) pelas regras anteriores à Emenda Constitucional no 20/98 se comprovado o exercício de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, ou 30 (trinta) anos, se mulher, antes da vigência da Emenda, ou (ii) pelas regras permanentes estabelecidas pela referida Emenda, se preenchido o requisito temporal após a mencionada alteração constitucional (Lei no 8.213/91, artigo 53, incisos I e II).

Importa ressaltar que, na redação do Projeto de Emenda à Constituição que se tornaria posteriormente a EC no 20/98, o inciso I, do § 7o, do artigo 201, da Constituição Federal, associava tempo mínimo de contribuição de 35 anos, para homem, e 30 anos, para mulher, à idade mínima de 60 anos e 55 anos, respectivamente.

No entanto, não sendo aprovada a exigência da idade mínima quando da promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, a regra de transição para a aposentadoria integral restou inócua, uma vez que, no texto permanente (artigo 201, § 7o, inciso I), a aposentadoria integral será concedida levando-se em conta somente o tempo de contribuição.

É o que restou consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR À EC 20/98 PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Afastada a alegada violação ao artigo 535 do CPC, porquanto a questão suscitada foi apreciada pelo acórdão recorrido. Apesar de oposta aos interesses do ora recorrente, a fundamentação adotada pelo aresto foi apropriada para a conclusão por ele alcançada.

2. A Emenda Constitucional 20/98 extinguiu a aposentadoria proporcional por tempo de serviço. Assim, para fazer jus a esse benefício, necessário o preenchimento dos requisitos anteriormente à data de sua edição (15/12/98).

3. Com relação à aposentadoria integral, entretanto, na redação do Projeto de Emenda à Constituição, o inciso I do § 7o do artigo 201 da CF/88 associava tempo mínimo de contribuição (35 anos para homem, e 30 anos para mulher) à idade mínima de 60 anos e 55 anos, respectivamente. Como a exigência da idade mínima não foi aprovada pela Emenda 20/98, a regra de transição para a aposentadoria integral restou sem efeito, já que, no texto permanente (artigo 201, § 7o, Inciso I), a aposentadoria integral será concedida levando-se em conta somente o tempo de serviço, sem exigência de idade ou ?pedágio?.

4. Recurso especial conhecido e improvido."

(REsp n. 797.209/MG, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 16/4/2009, DJe de 18/5/2009.)

Nesse sentido, aliás, o próprio INSS reconheceu não serem exigíveis, para a aposentação na sua forma integral, quer a idade mínima, quer o cumprimento do tempo adicional de 20%, aos segurados já inscritos na Previdência Social em 16/12/1998. É o que se comprova dos termos postos pelo artigo 109, inciso I, da Instrução Normativa INSS/DC no 118, de 14/04/2005:

“Artigo 109. Os segurados inscritos no RGPS até o dia 16 de dezembro de 1998, inclusive os oriundos de outro Regime de Previdência Social, desde que cumprida a carência exigida, atentando-se para o contido no § 2o, do artigo 38 desta IN, terão direito à aposentadoria por tempo de contribuição nas seguintes situações:

I - aposentadoria por tempo de contribuição, conforme o caso, com renda mensal no valor de cem por cento do salário-de-benefício, desde que cumpridos:

a) 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

b) 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher.”

Destaque-se, porém, que a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, extinguiu essa modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, que continua sendo válida apenas pelas regras de transição, para aqueles que já estavam filiados ao Regime Geral de Previdência Social ou que já haviam contribuído para a previdência antes de sua publicação, em 13 de novembro de 2019. A partir da EC no 103/2019, o quesito aposentadoria por idade se sobrepõe.

Da carência estabelecida pela Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991

Além dos requisitos explicitados acima, o período de carência é também requisito legal para obtenção do benefício de aposentadoria por tempo de serviço, dispondo o artigo 25 da Lei no 8.213/91:

“Artigo 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26:

(...) II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais.”

Assim, para os segurados inscritos no Regime Geral de Previdência Social - RGPS a partir da vigência da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, a carência é de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais.

Por outro lado, para os segurados que já eram filiados antes do advento da Lei no 8.213/91, aplica-se a tabela de transição de carência estabelecida no seu artigo 142, em que se relaciona um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II, de acordo com o ano de implemento dos demais requisitos (tempo de serviço ou idade).

Da aposentadoria pelas regras da Emenda Constitucional no 103/2019, de 13/11/2019

Com a Reforma da Previdência aprovada pela Emenda Constitucional no 103/2019, que alterou o artigo 201 da Constituição Federal, tem-se que para todos os casos de aposentadoria, a idade dos segurados passa a ser o primeiro requisito a ser cumprido, observado o tempo mínimo de contribuição, nos seguintes termos:

“Artigo 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

§ 8o O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7o será reduzido em 5 (cinco) anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar.

§ 9o Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

§ 9o-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes.”

Assim, a idade mínima para aposentadoria, regra geral, será de 65 (sessenta e cinco) anos para homens, e 62 (sessenta e dois) anos para mulheres, sendo que no caso dos trabalhadores rurais as idades mínimas para aposentadoria caem para 60 (sessenta) e 55 (cinquenta e cinco) anos para homens e mulheres, respectivamente.

Além da regra geral para a concessão da aposentadoria prevista no artigo 201, §7o e seguintes da Carta Magna, a Emenda Constitucional no 103/2019 também trouxe regras de transição para a concessão do benefício, previstas em seus artigos 15 a 19, nos seguintes termos:

“Artigo 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

Artigo 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Artigo 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7o a 9o do artigo 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Artigo 18. O segurado de que trata o inciso I do § 7o do artigo 201 da Constituição Federal filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

§ 2o O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

Artigo 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do artigo 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do artigo 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição;

II - ao professor que comprove 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio e tenha 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem.

§ 2o O valor das aposentadorias de que trata este artigo será apurado na forma da lei.”

Vale destacar, nessa esteira, trecho de ementa de acórdão da lavra do Excelentíssimo Desembargador Nelson Porfírio, desta Egrégia Décima Turma, in verbis:

“ (...) 3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme artigo 201, § 7o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. Nos dois casos, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado. A Emenda Constitucional n.o 103/2019, publicada em 13.11.2019, entre outras alterações em diversos dispositivos constitucionais, deu nova redação ao inciso I do artigo 201 da CF/88, passando a exigir para a obtenção de aposentadoria urbana no RGPS, a idade mínima de 65 anos de idade (homem) e 62 anos de idade (mulher), observado tempo mínimo de contribuição (o § 1o do referido artigo 201 estabelece a previsão de critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para as pessoas com deficiência e para os que exercem atividades tidas por especiais, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação). Aos segurados filiados ao RGPS até a publicação da EC 103 (13.11.2019), foram estabelecidas algumas regras de transição pelos artigo 15, 16, 17, 18 e 20 da referida EC 103/2019, que devem ser avaliadas caso a caso, uma vez que é a situação específica de cada segurado o fator determinante para escolha da regra de transição mais favorável. Ainda, conforme disposto no artigo 3o, caput, e § 2o da referida emenda, foram preservados os direitos adquiridos dos segurados e dependentes do RGPS, que, até a data de entrada em vigor da alteração constitucional (13.11.2019), demonstrem o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a concessão da aposentadoria ou pensão por morte, ainda que requeridas posteriormente. Com relação à aposentadoria especial, a Emenda Constitucional n. 103/2019 alterou profundamente os critérios para sua concessão, reintroduzindo o requisito etário como exigência e modificando a forma de cálculo do benefício. Ainda, dentre as alterações promovidas pela EC n.o 103/2019, merece destaque a vedação da conversão em comum de tempo de serviço especial realizado após a sua entrada em vigor (artigo 25, §2o). Por fim, importante consignar que se encontra pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal a ADI 6309, de relatoria do Min. Roberto Barroso, cujo objeto versa sobre a declaração de inconstitucionalidade das seguintes mudanças promovidas pela EC no 103/2019: i) fixação de idade mínima para a aposentadoria especial; ii) forma de cálculo de cálculo da aposentadoria especial; iii) impossibilidade de conversão de tempo de trabalho especial em comum.

(...)

13. A regra de transição prevista no artigo 17 da EC no 103/2019, em síntese, dispõe ser devida aposentadoria aos segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até 13.11.2019 (data da entrada em vigor da referida emenda) e que nesta data contarem com mais de 28 (vinte e oito) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, quando preencherem, cumulativamente, os seguintes requisitos: i) 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) de contribuição, se homem; e ii) período contributivo adicional de 50% (cinquenta por cento) do tempo que, nada da entrada em vigor da EC no 103/2019, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem. Por fim, o valor do benefício concedido na forma da regra de transição supracitada será apurado nos termos do artigo 17, parágrafo único, da EC no 103/2019 (...) .“

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005284-85.2022.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 29/05/2024, DJEN DATA: 05/06/2024)

Por fim, importante ressaltar as novas regras sobre a contagem recíproca e a contagem de tempo de contribuição fictício, as quais são admitidas tão somente até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no103/2019, que assim dispõe em seu artigo 25:

“Artigo 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no Regime Geral de Previdência Social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se, a partir da sua entrada em vigor, o disposto no § 14 do artigo 201 da Constituição Federal.”

Ainda, nos termos do artigo 201, § 14, da Constituição Federal:

“§ 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca.”

Portanto, a atividade laboral especial exercida após a Emenda no 103/2019 não mais poderá ser convertida para tempo de atividade comum, para fim de concessão de aposentadoria no Regime Geral, ou para fins de contagem recíproca com o Regime Próprio.

Da comprovação de tempo de serviço urbano

O artigo 4o da Emenda Constitucional no 20/98 estabelece que “o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição”.

Nesse sentido, para fins de verificação de alegação de tempo de serviço urbano, o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS será o documento hábil a ser consultado pela autarquia previdenciária, uma vez que, como preconiza o artigo 29-A da Lei no 8.213/91, “o INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de filiação ao Regime Geral de Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego”.

Por outro lado, importante registrar que as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS constituem prova do exercício da atividade exercida, na condição de segurado empregado, ainda que tais vínculos não constem do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Isto porque, a CTPS goza de presunção juris tantum, a qual somente poderia ser afastada por indícios fundamentados de fraude ou irregularidades no documento.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO E TRABALHISTA. CARTEIRA PROFISSIONAL. ANOTAÇÕES FEITAS POR ORDEM JUDICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.ENUNCIADO N.o 12 DO TST E SÚMULA N.o 225 DO STF.

As anotações feita na Carteira de Trabalho e Previdência Social gozam de presunção juris tantum, consoante preconiza o Enunciado n.o 12 do Tribunal Superior do Trabalho e da Súmula n.o 225 do Supremo Tribunal Federal.

O fato de o empregador ter descumprido a sua obrigação de proceder ao registro do empregado no prazo devido, tendo o feito tão-somente extemporaneamente e por força de ordem judicial, não tem o condão de afastar a veracidade da inscrição. Para ocorrência dessa hipótese, seria imperioso a demonstração de que houve conluio entre as partes no processo trabalhista, no intuito de forjar a existência da relação de emprego.

Não há falar em prejuízo para a autarquia, uma vez que, a teor do art. 114, § 3o, da Constituição Federal, a própria Justiça do Trabalho executa ex officio as contribuições previdenciárias relativas ao período reconhecido na sentença por ela prolatada.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (REsp 498.305/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2003, DJ 06/10/2003, p. 307)

No mesmo sentido, a Súmula 225 do Supremo Tribunal Federal, acerca do valor probatório da carteira de trabalho:

“Não é absoluto o valor probatório das anotações da carteira profissional”.

E, também, a jurisprudência desta Corte Regional:

“PPREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO REGISTRADO EM CTPS. ATIVIDADE ESPECIAL. HIDROCARBONETOS.

O contrato de trabalho registrado na CTPS, independente de constar ou não dos dados assentados no CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais deve ser contado, pela Autarquia Previdenciária, como tempo de contribuição, em consonância com o comando expresso no Art. 19, do Decreto 3.048/99 e no Art. 29, § 2o, letra "d", da Consolidação das Leis do Trabalho.

(...)"

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005379-86.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 28/08/2024, DJEN DATA: 03/09/2024)

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ANOTAÇÃO EM CTPS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA PELO INSS. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS RECONHECIDA. PRENSISTA, AJUDANTE E OPERADOR DE MÁQUINAS. AGENTE FÍSICO. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

(...)

Registre-se que as anotações constantes em carteira de trabalho constituem prova plena de exercício de atividade e, portanto, de tempo de serviço, para fins previdenciários. Há, ainda, previsão legal no sentido de ser a CTPS um dos documentos próprios para a comprovação, perante a Previdência Social, do exercício de atividade laborativa, conforme dispõe o art. 62, § 1o, inciso I, do Decreto no 3.038, de 06 de maio de 1999 - Regulamento da Previdência Social -, na redação que lhe foi dada pelo Decreto no 4.729, de 09 de junho de 2003.

Desse modo, o registro presente na CTPS não precisa de confirmação judicial, diante da presunção de veracidade juris tantum de que goza tal documento. Referida presunção somente cede lugar quando o documento não se apresenta formalmente em ordem ou quando o lançamento aposto gera dúvida fundada acerca do fato nele atestado.

Ocorre, todavia, que a simples ausência de informação nos registros do INSS não elide, a princípio, a veracidade dos vínculos empregatícios constantes na CTPS.

Assim, caberia ao Instituto-réu comprovar a falsidade das informações, por meio de prova robusta que demonstrasse a inexistência do vínculo empregatício anotado na Carteira de Trabalho. Tal prova não foi, contudo, produzida pela autarquia previdenciária.

(...)"

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006381-23.2022.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 14/08/2024, DJEN DATA: 20/08/2024)

Ainda, cabe ressaltar que, não havendo registro em CTPS e caso o segurado entenda estarem incorretas ou incompletas as informações constantes do CNIS, cabe-lhe o ônus de comprovar as suas alegações. Para tanto, nos termos do §3o do artigo 55 da Lei no 8.213/91, deve apresentar início de prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal.

Conquanto a referida lei não especifique a natureza do início razoável de prova material, quer em sua potencialidade, quer em sua eficácia, a prerrogativa de decidir sobre a validade dos documentos e concluir pela sua aceitação ou não, cabe ao julgador. Assim, qualquer que seja a prova, particularmente a escrita, deve levar à convicção sobre o fato probando, isto é, além de pertencer à época dos fatos, deve fornecer indicações seguras de que houve o evento que se pretende provar.

O início de prova material, exigido pelo § 3o do artigo 55 da Lei no 8.213/91, não significa que o segurado deverá demonstrar mês a mês, ano a ano, por intermédio de documentos, o exercício de atividade laborativa, pois isto importaria em se exigir que todo o período de trabalho fosse comprovado documentalmente, sendo de nenhuma utilidade a prova testemunhal para demonstração do labor exercido sem o devido registro em carteira profissional.

O raciocínio é diverso, bastando para o reconhecimento do tempo de serviço que se produza alguma prova documental perante a Previdência Social, contemporânea ao lapso temporal que se pretende comprovar, aliada à prova oral que indique, com segurança, o exercício da atividade em todo o período discutido pelas partes.

Início de prova material, conforme a própria expressão o diz, não indica completude, mas sim começo de prova, princípio de prova, elemento indicativo que permita o reconhecimento da situação jurídica questionada, desde que associada a outros dados probatórios.

No tocante a esse início de prova material, o entendimento da Décima Turma é no sentido de que tal documentação, em conjunto com a prova testemunhal colhida no curso da instrução processual sob o crivo do contraditório, é hábil ao reconhecimento de tempo de serviço urbano trabalhado, conforme revela o seguinte julgado:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE URBANA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE RECONHECIDA. AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. No caso, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado.

Início de prova material, corroborado por prova testemunhal, enseja o reconhecimento do tempo de serviço urbano. A atividade urbana efetivamente comprovada independe do recolhimento de contribuições previdenciária, cujo ônus incumbe ao empregador.

(...)"

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5824477-56.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 29/05/2024, DJEN DATA: 05/06/2024)

Do reconhecimento da atividade especial

Quanto à demonstração de atividade especial, a jurisprudência consolidada é no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, consoante o preceito tempus regit actum (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.310.034-PR – Tema 546).

O reconhecimento do tempo de trabalho especial, decorrente da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, submete-se às principais normas de regência, reconhecidas pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Até o início de vigência da Lei no 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991, o reconhecimento da especialidade do trabalho ocorria mediante a prova do exercício da atividade, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, cujo rol é exemplificativo, admitindo-se qualquer meio probatório, independentemente da existência de laudo técnico, nos termos do artigo 295 do Decreto no 357/1991 e da Súmula 198 do extinto TFR.

No entanto, cabe consignar que, mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, quando a caracterização da atividade especial ocorria pelo mero enquadramento da categoria profissional a que pertencia o trabalhador ou em função do agente a que estava exposto, excepcionalmente, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), conforme jurisprudência consolidada. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico. 2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor. Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais. 3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em período anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 2000792/SP; Relator Ministro GURGEL DE FARIA; j. 18/12/2023; DJe 21/12/2023)

Com exceção dos agentes nocivos ruído, calor e frio, que sempre demandaram laudo técnico para medição de intensidade, a partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/1995, até a data publicação da Lei no 9.528/1997, em 10/12/1997, deixou-se de realizar o enquadramento das atividades especiais por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração da exposição ao agente nocivo, admitindo-se a apresentação de formulário-padrão (DIRBEN-8030, DSS-8030, DISES BE 5235, SB-40) preenchido pela empresa (artigo 260 da IN INSS 77, de 21/01/2015), independentemente de existência ou não de laudo técnico.

A Lei no 9.528, de 10/12/97 (decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.523, de 11/10/96), por sua vez, dispôs que a comprovação da efetiva sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser formalizada mediante laudo técnico das condições ambientais de trabalho.

Assim, após 11/12/1997, o enquadramento da atividade especial passou a ser realizado mediante apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), fundamentado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia/laudo técnico, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, consoante o artigo 58 da Lei no 8.213/91, com a redação da citada Lei no 9.528/1997, pois, conforme o entendimento adotado nesta E. Décima Turma, apoiado em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto no 2.172, de 05/03/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997, de sorte que a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser de exigido a partir de então.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023; AgInt no AREsp 1326336/SP; Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES; j. 13/02/2023; DJe 17/02/2023. No mesmo sentido, julgado desta E. Décima Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0000391-37.2022.4.03.9999; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 28/08/2024; DJEN DATA: 03/09/2024.

Do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

O artigo 58, § 4o, da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 9.528 de 10/12/97, instituiu o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, o qual é apto à demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, devendo ser confeccionado com suporte no LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, conforme a atual regulação a ele conferida pelos Decretos no 3.048/99 e no 8.123/13:

"Artigo 58 (...)

§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento."

A elaboração do PPP em data não contemporânea ao exercício das atividades não obsta a verificação da respectiva natureza especial, desde que inexistentes alterações substanciais no ambiente de trabalho. Constatada a presença de agentes nocivos em data posterior ao trabalho realizado, a conclusão será, via de regra, que tal insalubridade ou periculosidade sempre existiu, à vista dos avanços tecnológicos e da segurança tendentes à minimização dessas condições.

Acerca das informações referentes à habitualidade e permanência, é de se ter presente que o PPP - formulário padronizado, confeccionado e fornecido pelo INSS – não contém campo específico sobre tais requisitos (diferentemente dos anteriores formulários SB-40, DIRBEN 8030 ou DSS 8030), razão pela qual não se exige uma declaração expressa nesse sentido.

Em relação ao tema, é pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a habitualidade e a permanência da exposição a agentes nocivos à saúde somente passaram a ser de exigência legal a partir de 29/04/1995, com a vigência da Lei no 9.032, conforme precedente:

“PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE, APÓS ANÁLISE DAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS, APONTA A NÃO EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO DE MANEIRA HABITUAL E PERMANENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. O reconhecimento de determinada atividade como especial, pelo mero enquadramento legal da categoria profissional a que pertencia o segurado ou em função do agente insalubre a que estava exposto, foi possível somente até o advento da Lei 9.032/1995. 2. Após a alteração do artigo 57 da Lei n. 8.213/91, promovida pela Lei n. 9.032/95, o reconhecimento do tempo de serviço especial pressupõe a efetiva demonstração de que, no exercício da atividade, o segurado esteve exposto a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física de forma habitual e permanente. 3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que a parte autora não comprovou que esteve exposta de forma habitual e permanente a agente agressivo, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 2190974/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, j. 24/04/2023; DJe 27/04/2023)

Ressalte-se que a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) dispensa a juntada do laudo pericial, pois referido documento é produzido com base no LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - da empresa, salvo quando “suscitada dúvida objetiva e idônea arguida pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o tenha embasado”. Assim restou decidido no Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Pet 10.262/RS):

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO.COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). DESNECESSIDADE QUANDO AUSENTE IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO PPP.1. Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT, ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP.2. No caso concreto, conforme destacado no escorreito acórdão da TNU, assim como no bem lançado pronunciamento do Parquet, não foi suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma objeção específica às informações técnicas constantes do PPP anexado aos autos, não se podendo, por isso, recusar-lhe validade como meio de prova apto à comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo "ruído".3. Pedido de uniformização de jurisprudência improcedente.” (Pet 10262 RSPETIÇÃO2013/0404814-0, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, j. 08/02/2017, DJe 16/02/2017)

De igual modo, apresentado o LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, torna-se dispensável a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP.

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP torna esse documento incapaz de provar as condições de trabalho às quais o segurado está submetido. Contudo, se houver indicação de responsável técnico no PPP para período posterior àquele em discussão, bem como estiver demonstrado que a parte autora sempre desenvolveu as mesmas atribuições, e, considerando ainda que a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas ou ao menos idênticas do que no momento da execução dos serviços, entendo que a ausência de indicação de responsável técnico no PPP não pode ser utilizada para prejudicar o segurado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

2. O fato de constar a existência de profissional responsável pelos registros ambientais somente em momento posterior ao período discutido, não impede a caracterização da especialidade do labor desempenhado em data pretérita, porquanto, conforme já restou consignado, despiciendo que referido documento seja contemporâneo ao exercício laboral e porque possível deduzir que, se em data posterior ao trabalho realizado foi constatada a presença de agentes nocivos, é de bom senso imaginar que a sujeição dos trabalhadores à insalubridade não era menor à época do labor, haja vista os avanços tecnológicos e a evolução da segurança do trabalho que certamente sobrevieram com o passar do tempo (ApCiv 5002346-88.2018.4.03.6141, Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 25/3/2020).

3. Hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com nítido caráter infringente.

4. Embargos de declaração acolhidos.”

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000143-21.2020.4.03.6130 - Relator(a) Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR Órgão Julgador 10a Turma Data do Julgamento 13/09/2023 Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 18/09/2023)

Observe-se, por último, que, no caso de constar no PPP o uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, tal elemento não tem por si só o condão de descaracterizar a natureza especial da atividade laborativa, ante a ausência de qualquer outra prova técnica a certificar a sua real eficácia, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, ao fixar o Tema de Repercussão Geral 555.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Quanto à utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI, apenas poderá ser descartada a especialidade do trabalho se demonstrada a efetiva neutralização da nocividade pelo uso do equipamento, no caso concreto, cujo ônus cabe à entidade autárquica.

Nessa esteira, eventual informação registrada pelo empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP sobre uma pretensa eficácia do EPI também não se mostra suficiente, de per se, a descaracterizar o trabalho realizado em condições especiais, uma vez que reflete declaração unilateral do empregador, conforme, aliás, decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, que fixou o Tema de Repercussão Geral 555, cujos trechos da ementa seleciono a seguir:

“(...) 9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em “condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. 10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. 12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. (...) 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário”. (ARE 664335, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)

Esse é o entendimento desta Egrégia Décima Turma:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. SEGURANÇA METROVIÁRIA.

1. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

2. Admite-se como especial a atividade exposta ao agente nocivo previsto no item 2.5.7 do Decreto 53.831/64.

3. O uso do equipamento de proteção individual - EPI pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015).

4. O tempo total de trabalho em atividade especial comprovado nos autos é suficiente para a concessão de aposentadoria especial.

5. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, todavia, os efeitos financeiros devem observar a tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do mérito do Tema 709, com repercussão geral, sendo certo que a inobservância implicará, a qualquer tempo, na cessação do pagamento do benefício previdenciário em questão (Leading Case RE 791961 ED, julgado em 24/02/2021, publicação 12/03/2021).

6. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

7. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Artigo 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

8. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Artigo 4o, I, da Lei 9.289/96, do Artigo 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Artigo 3o da MP 2.180-35/01, e do Artigo 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

9. Apelação provida em parte.” (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP5004985-16.2019.4.03.6183; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, 10a, j. 28/08/2024; Intimação via sistema DATA: 03/09/2024)

Por outro lado, em se tratando, especificamente, do agente físico ruído, o C. Supremo Tribunal Federal assentou que não há, no momento, equipamento capaz de neutralizar a nocividade gerada pelo referido agente agressivo, conforme o julgamento realizado na supramencionada Repercussão Geral 555 reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo 664.335/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 4/12/2014 pelo Plenário.

Além disso, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sessão de julgamento realizada em 09/04/2025, em sede de recurso representativo da controvérsia (Tema 1.090 - Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), sobre a anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário quanto ao uso de equipamento de proteção individual e o ônus da prova de sua eficácia, firmou posicionamento no seguinte sentido:

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Da ausência de prévio custeio ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS

O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 664.335/SC (Repercussão Geral), decidiu que a falta de prévio custeio ao Regime Geral da Previdência Social não representa qualquer óbice à materialização dos efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento de tempo de labor especial.

Com efeito, segundo o voto condutor do acórdão proferido naqueles autos:

“(...) não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (artigo 22, II e § 3o, Lei no 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (artigo 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o artigo 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição".

Da conversão de tempo especial em comum

A conversão de tempo especial em comum é assegurada nos termos do artigo 25, § 2o, da Emenda Constitucional no 103, de 13/11/2019: “será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data”.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a questão sobre a conversão do período de trabalho especial em comum, e vice-versa, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.310.034/PR, adotando o entendimento de que deve prevalecer a legislação vigente no momento do respectivo requerimento administrativo, conforme o Tema 546: "A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço" (Primeira Seção, DJe 19/12/2012).

Nesse passo, uma vez prestado o serviço, o segurado adquire o direito à contagem sob a égide da norma jurídica em vigor no momento da prestação. Entretanto, o direito à conversão deve se submeter à lei vigente quando da aquisição do direito à aposentadoria.

Logo, em suma, a conversão de tempo de atividade sob condições especiais será possível ao segurado que comprovar exercício de trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à saúde ou à integridade física, o qual deve, em regra, ser definido pela legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva a sujeição do trabalhador a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva prejudicialidade.

Ainda, o labor deve ser exercido de forma habitual e permanente, com exposição do segurado ao agente nocivo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral ou outros instrumentos probatórios.

No mesmo sentido, a Súmula 50 da Turma Nacional de Uniformização Jurisprudencial (TNU), de 15/03/2012: "É possível a conversão do tempo de serviço especial em comum do trabalho prestado em qualquer período".

Do agente agressivo ruído

A respeito do agente físico ruído, a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 14/05/2014, em sede de recurso representativo da controvérsia (Recurso Especial Repetitivo 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin), firmou orientação no sentido de que o nível de ruído que caracteriza a insalubridade para contagem de tempo de serviço especial deve ser superior a 80 (oitenta) decibéis até a edição do Decreto no 2.171/1997, de 05/03/1997, superior a 90 (noventa) decibéis entre a vigência do Decreto no 2.171/1997 e a edição do Decreto no 4.882/2003, de 18/11/2003, e após a entrada em vigor do Decreto no 4.882/2003, ou seja, a partir de 19/11/2003, incide o limite de 85 (oitenta e cinco) decibéis, considerando o princípio tempus regit actum.

Com relação à metodologia científica a ser utilizada para medição, não há qualquer exigência específica na legislação, desde que o laudo seja elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, que poderá adotar a metodologia que entender mais adequada ao caso concreto, seguindo os quesitos do formulário fornecido pelo próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. É o que se extrai do §1o, do artigo 58, da Lei no 8.213/91:

“Artigo 58 (...)

§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista”.

Nessa esteira, convém ressaltar trecho de precedente desta E. Corte, no sentido de que:

“Quanto ao argumento de que o PPP não observou a metodologia correta, verifica-se que legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.” (TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5256548-29.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 18/08/2020, Intimação via sistema DATA: 21/08/2020).

Além disso, observo que a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo 1.083, em 18/11/2021, versando sobre a possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição Normalizado (NEN), tendo fixado a seguinte tese:

“O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Do tempo de serviço rural e sua comprovação

Para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, o segurado poderá comprovar períodos de atividade rural, sem registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, a fim de somar aos períodos urbanos registrados em carteira de trabalho, esclarecendo-se que após a edição da Lei no 8.213/91, deve demonstrar os efetivos recolhimentos previdenciários.

A comprovação da atividade rural pode ser realizada mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal, conforme o § 3o do artigo 55 da Lei no 8.213, de 24/07/1991, in verbis:

"Art. 55. (...)

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)"

Nesse sentido, estabelece o verbete da Súmula 149 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário” (Superior Tribunal de Justiça, Terceira Seção, julgado em 07/12/1995, DJ 18/12/1995).

O precedente aplica-se também aos trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, conforme assentado no Tema 554 do STJ: “Aplica-se a Súmula 149/STJ (...) aos trabalhadores rurais denominados 'boias-frias', sendo imprescindível a apresentação de início de prova material. Por outro lado, considerando a inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador campesino, a apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação da Súmula 149/STJ, cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e robusta prova testemunhal” (REsp Repetitivo no 1.321.493, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 10/10/2012, DJe 19/12/2012).

Ademais, com fulcro na possibilidade de eficácia prospectiva e retrospectiva dos documentos, o reconhecimento de tempo de serviço rural vai além do período relativo ao início de prova material, quando for corroborado por prova testemunhal. Esse entendimento foi consolidado pelo C. STJ no Tema 638: “Mostra-se possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, desde que amparado por convincente prova testemunhal, colhida sob contraditório" (RESP no 1.348.633/SP, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 28/08/2013, DJE 05/12/2014).

Nessa senda, confirmando que não prescinde que o início de prova material diga respeito a todo o período de carência, contanto que seja corroborado pela prova testemunhal, o C. STJ editou a Súmula 577: “É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório” (Primeira Seção, j. 22/06/2016, DJe 27/06/2016).

As provas materiais aptas à demonstração do trabalho rural foram elencadas no rol meramente exemplificativo do artigo 106 da Lei no 8.213, de 24/07/1991, conforme jurisprudência pacificada (Precedentes: AgInt no REsp 1.949.509/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgInt no AREsp 1372590/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/03/2019).

A comprovação da atividade rural será realizada, ainda, mediante verificação dos registros de segurados especiais no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, na forma dos artigos 38-A e 38-B da Lei no 8.213, de 24/07/1991.

Quanto à declaração de sindicato de trabalhadores rurais, o documento foi submetido a três disciplinas distintas. Inicialmente, por força do disposto pelo artigo 106 do Plano de Benefício da Previdência Social, exigia-se a homologação do Ministério Público. A partir da edição da Lei no 9.063, em 14/06/1995, passou a ser necessária a homologação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. E desde 18/01/2019, com a edição da Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846, de 2019, não pode ser aceita a referida declaração para fins de comprovação da atividade rural.

As declarações firmadas por supostos ex-empregadores ou subscritas por testemunhas, noticiando a prestação do trabalho na roça, não se prestam ao reconhecimento então pretendido, tendo em conta que equivalem a meros depoimentos reduzidos a termo, sem o crivo do contraditório.

Igualmente não alcançam os fins pretendidos, a apresentação de documentos comprobatórios da posse da terra pelos mesmos ex-empregadores, visto que não trazem elementos indicativos da atividade exercida pela parte requerente.

Já a mera demonstração, pela parte demandante, de propriedade rural, só se constituirá em elemento probatório válido desde que traga a respectiva qualificação como lavrador ou agricultor.

Tem-se, por definição, como início razoável de prova material, documentos que tragam a qualificação da parte autora como lavrador, tais como assentamentos civis ou documentos expedidos por órgãos públicos.

Da mesma forma, é entendimento já consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que documentos apresentados em nome dos pais, ou outros membros da família, que os qualifiquem como lavradores, constituem início de prova do trabalho de natureza rurícola dos filhos, bem como a qualificação de um dos cônjuges como lavrador se estende ao outro, a partir da celebração do matrimônio (AgInt no REsp 1949509/MS; Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA; Primeira Turma; Data do Julgamento 14/02/2022; Data da Publicação/Fonte DJe 17/02/2022).

Na atividade desempenhada em regime de economia familiar, toda a documentação comprobatória, como talonários fiscais e títulos de propriedade, é expedida, em regra, em nome daquele que faz frente aos negócios do grupo familiar. Ressalte-se, contudo, que nem sempre é possível comprovar o exercício da atividade em regime de economia familiar através de documentos. Muitas vezes o pequeno produtor cultiva apenas o suficiente para o consumo da família e, caso revenda o pouco do excedente, não emite a correspondente nota fiscal, cuja eventual responsabilidade não está sob análise nesta esfera. O homem simples, oriundo do meio rural, comumente efetua a simples troca de parte da sua colheita por outros produtos, de sua necessidade, que um sitiante vizinho eventualmente tenha colhido, ou a entrega, como forma de pagamento, pela parceria na utilização do espaço de terra cedido para plantar.

Ressalte-se que o trabalho urbano de membro da família não descaracteriza, por si só, o exercício de trabalho rural em regime de economia familiar de outro.

De outra parte, a ausência de início de prova material constitui óbice ao julgamento do mérito da lide, resultando, necessariamente, em extinção sem julgamento de mérito, a teor do previsto no artigo 55, § 3°, da Lei no 8.213, de 24/07/1991, caracterizando-se a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Foi submetida questão à Corte Especial do C. STJ no sentido de pacificar a solução dos casos nos quais “a parte autora deixou de instruir seu pedido inicial com documentos que comprovassem o exercício de atividade rural em momento imediatamente anterior ao ajuizamento da ação, consoante exigência legal prevista no art. 143 da Lei 8.213/91”.

Aquela C. Corte Superior cristalizou o assunto no Tema 629 do STJ: “A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa” (RESP Repetitivo no 1.352.721/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016).

No que se refere ao recolhimento das contribuições previdenciárias, destaco que o dever legal de promover seu recolhimento junto ao INSS e descontar da remuneração do empregado a seu serviço, compete exclusivamente ao empregador, por ser este o responsável pelo seu repasse aos cofres da Previdência, a quem cabe a sua fiscalização, possuindo, inclusive, ação própria para haver o seu crédito, podendo exigir do devedor o cumprimento da legislação. No caso da prestação de trabalho em regime de economia familiar, é certo que o segurado é dispensado do período de carência, nos termos do disposto no artigo 26, III, da Lei de Benefícios e, na condição de segurado especial, assim enquadrado pelo artigo 11, VII, da legislação em comento, caberia o dever de recolher as contribuições, tão-somente se houvesse comercializado a produção no exterior, no varejo, isto é, para o consumidor final, para empregador rural pessoa física, ou a outro segurado especial (artigo 30, X, da Lei de Custeio).

Finalmente, consigno também que eventuais períodos rurais reconhecidos sem contribuições, anteriores à edição da Lei no 8.213/91, não são computados como período de carência, nos termos do artigo 55, §2o da referida lei, "in verbis":

"§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento."

Portanto, para efeito de carência, serão computados tão somente os períodos rurais posteriores ao advento da Lei no 8.213/91, desde que comprovadas as devidas contribuições.

Do trabalho rural por menor de 14 anos

Apesar do comando constitucional previsto em seu artigo 7o, inciso XXXIII, que proíbe "qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos", não se mostra admissível desconsiderar a atividade rural exercida por menor compelido pela realidade fática a trabalhar antes mesmo de completar 12 anos de idade. Nesse sentido, é sabido que o trabalhador que nasce na zona rural pode ser iniciado muito cedo na atividade laborativa, principalmente aqueles que trabalham em regime de economia familiar.

Por esta razão não se mostra plausível utilizar o comando previsto no artigo 7o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, criado justamente com o intuito de proteção do trabalhador, da criança e do adolescente, ser utilizado em detrimento do próprio trabalhador, sob pena de aplicar-lhe dupla punição.

Assim firmou entendimento o E. Supremo Tribunal Federal:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL POR CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 7o, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral. Regra constitucional que busca a proteção e defesa dos trabalhadores não pode ser utilizada para privá-los dos seus direitos, inclusive, previdenciários. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)." (RE 1225475 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04-02-2021 PUBLIC 05-02-2021)

"Agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos. Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei no. 8213. Possibilidade. Precedentes. 3. Alegação de violação aos arts. 5o, XXXVI; e 97, da CF/88. Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados: AgRAI 105.794, 2a T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.04.86; e RE 104.654, 2a T., Rel. Francisco Rezek, DJ 25.04.86 5. Agravo de instrumento a que se nega provimento." (AI 529694, Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15-02-2005, DJ 11-03-2005 PP-00043 EMENT VOL-02183-09 PP-01827 RTJ VOL-00193-01 PP-00417 RDECTRAB v. 12, n. 129, 2005, p. 176-190)

A questão tem sido reiteradamente decidida monocraticamente no Supremo Tribunal Federal. Cite-se: ARE 1.466.846/RS, Rel Min. Cristiano Zanin, DJe 29/11/2023; ARE 1303992 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01/12/2021; ARE 1.441.561/CE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26/6/2023; ARE 1.331.786/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/10/2021; ARE 1322874/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 08/06/2021; RE 1.295.001/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/11/2020.

Não obstante, no mesmo sentido os precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHO INFANTIL. CÔMPUTO DE PERÍODO LABORADO ANTES DA IDADE MÍNIMA LEGAL. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ESCOPO PROTETIVO DA NORMA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO STF. 1. "Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE 537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). (...) Desta feita, não é admissível desconsiderar a atividade rural exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena de punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo aproveitado no momento da concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do propósito inspirador da regra de proteção" (AgInt no AREsp 956.558/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17.6.2020). No mesmo sentido: STJ - AgRg no REsp 1.150.829/SP, Rel. Min. Celso Limongi (Des. Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 4.10.2010; AgRg no Ag 922.625/SP, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 29.10.2007, p. 333; e STF - AI 529.694/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 11.3.2005. 2. Agravo Interno não provido." (AgInt no AREsp n. 1.811.727/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHADOR URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE. INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL DIANTE DE REGRAS POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. ENTENDIMENTO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TNU. ATIVIDADE CAMPESINA DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo do labor de menor de 12 anos de idade, para fins previdenciários. Assim, dada a natureza da questão envolvida, deve a análise juducial da demanda ser realizada sob a influência do pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa reflita e espelhe o entendimento jurídico que confere maior proteção e mais eficaz tutela dos direitos subjetivos dos hipossuficientes. 2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o limite mínimo de 16 anos de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o., XXXIII da Constituição Federal. Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em condições especiais, o tempo de serviço de trabalho rural efetivamente prestado pelo menor, de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância. 3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE 537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A interpretação de qualquer regra positivada deve atender aos propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de direitos de menores, a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade protetiva inspiradora da regra jurídica. 4. No mesmo sentido, esta Corte já assentou a orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua proteção, tendo sido estabelecida a proibição em benefício do menor e não em seu prejuízo. Reconhecendo, assim, que os menores de idade não podem ser prejudicados em seus direitos trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade laboral na infância. 5. Desta feita, não é admissível desconsiderar a atividade rural exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena de punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo aproveitado no momento da concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do propósito inspirador da regra de proteção. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que as provas materiais carreadas aliadas às testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu atividade campesina desde a infância até 1978, embora tenha fixado como termo inicial para aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de idade (1969). 7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes, impondo-se ao julgador analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural, estabelecendo o seu termo inicial de acordo com a realidade dos autos e não em um limite mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da criança e do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o justifique; no entanto, uma vez prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado, sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido pelo infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem emprega ou explora o trabalho de menores. 8. Agravo Interno do Segurado provido." (AgInt no AREsp n. 956.558/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 17/6/2020.)

"AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. RURÍCOLA. LABOR DE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É assente nesta Corte que a via especial não se presta à apreciação de alegação de ofensa a dispositivo da Constituição da República, ainda que para fins de prequestionamento, não sendo omisso o julgado que silencia acerca da questão. 2. Impossível o conhecimento de questão não suscitada nas razões do recurso especial, no âmbito do agravo interno, sob pena de inovação recursal. 3. É firme neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da possibilidade de cômputo do labor rural comprovadamente desempenhado por menor de doze anos de idade. 4. Agravo ao qual se nega provimento." (AgRg no REsp n. 1.150.829/SP, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do Tj/sp), Sexta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe de 4/10/2010.)

Diante de tal realidade, a Turma Nacional de Uniformização - TNU firmou o Tema 219, assentando cristalinamente ser "possível o cômputo do tempo de serviço rural exercido por pessoa com idade inferior a 12 (doze) anos na época da prestação do labor campesino".

DO CASO DOS AUTOS

Do período de atividade rural

No caso em questão, há de se considerar que permanece controverso o período rural de 16/08/1969 a 11/03/1977.

Como início de prova material de seu trabalho no campo, a parte autora juntou aos autos cópia da certidão de casamento (Id 257476769, página 13), na qual está qualificado profissionalmente como lavrador.

Acostou, ainda, cópia de matrículas e boletins escolares (Id 257476769, páginas 94/99), em que consta a profissão de lavrador do genitor.

As testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que a parte autora exerceu atividade rural, conforme depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 257476855 e 257476857).

Assim, tais depoimentos corroboram a prova documental apresentada aos autos quanto à atividade rural, possibilitando a conclusão pelo efetivo exercício de atividade rural pela parte autora no período de 16/08/1969 a 11/03/1977.

O trabalho rural no período anterior à vigência da Lei no 8.213/91 poderá ser computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme disposição expressa do artigo 55, § 2o, do citado diploma legal.

Do período de atividade especial

No presente caso, a parte autora demonstrou haver laborado em atividade especial nos períodos de 01/01/1980 a 12/02/1983, na empresa Pedreira Salmourão Ltda., de 01/11/1986 a 02/01/1987 e de 19/05/1987 a 02/11/1987, na empresa Raízen Energia S/A. É o que comprovam as anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (Id 257476769, página 21 e Id 257476769, página 39) e o Perfil Profissiográfico Previdenciário (257476769, páginas 68/70), trazendo a conclusão de que a parte autora desenvolveu sua atividade profissional, na função de motorista de caminhão. Referida atividade encontra classificação no código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64 e código 2.4.2 do Anexo II do Decreto no 83.080/79.

Por outro lado, o período de 03/03/2008 a 08/08/2008, trabalhado junto à empresa Maxi Chama Azul Gás, e o intervalo de 05/11/2008 a 21/10/2014, na empresa Consigaz Distribuidora de Gás Ltda., devem ser considerados especiais, porquanto na função de motorista de caminhão a parte autora estava exposta a ruído de 89 decibéis e em condições de periculosidade (transporte de gás liquefeito), conforme Perfis Profissiográficos Previdenciários (Id 257476769, páginas 71/74). Tais agentes nocivos estão previstos no código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64, código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e anexo 02 da Norma Regulamentadora – NR 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, em razão da habitual e permanente exposição aos agentes ali descritos.

Ressalte-se que, nos termos do Anexo 2 da Norma Regulamentadora no 16, são consideradas atividades ou operações perigosas as realizadas na produção, transporte, processamento e armazenamento de gás liquefeito, conferindo aos trabalhadores que se dedicam a essas atividades/operações e aqueles que operam na área de risco, adicional de 30 (trinta) por cento.

Por fim, não merece prosperar a alegação de falta de interesse de agir da parte autora, no que tange ao reconhecimento da atividade especial nos períodos de 01/11/1986 a 02/01/1987, 19/05/1987 a 02/11/1987 e de 03/03/2008 a 08/08/2008, por haverem tais períodos sido reconhecidos administrativamente como insalubre pela autarquia previdenciária (Id 257476773).

Com efeito, considerando que a autarquia pode rever, até mesmo quando da implantação do benefício no cumprimento da sentença judicial, a possibilidade de conversão para tempo comum da atividade especial reconhecida administrativamente, subsiste o interesse de agir da parte autora em postular o seu reconhecimento como de natureza especial.

Assim, restou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial pela parte autora nos períodos indicados, conforme a legislação aplicável à espécie, em virtude de sua exposição aos agentes nocivos supra.

Do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição

Observo que a parte autora cumpriu o período de carência, nos termos do artigo 25, II da Lei no 8.213/91, porquanto quando da implementação de todas as condições necessárias ao benefício, comprovou ter vertido mais de 180 contribuições à Seguridade Social.

Cabe salientar que a Carteira de Trabalho e Previdência Social é documento obrigatório do trabalhador, nos termos do artigo 13 da Consolidação das Leis do Trabalho, e gera presunção "juris tantum" de veracidade, constituindo-se em meio de prova do efetivo exercício da atividade profissional, produzindo efeitos previdenciários. Sendo assim, o ente autárquico não se desincumbiu do ônus de provar que as anotações efetuadas na Carteira de Trabalho e Previdência Social do autor são inverídicas, de forma que não podem ser desconsideradas.

No caso dos autos, as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social do autor não apresentam irregularidades nem o ente autárquico apresentou qualquer argumento apto a afastar sua presunção de veracidade.

Assim, computado o tempo de atividade rural e especial e somados os períodos de labor urbano comum, o autor totaliza mais de 35 anos de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo formulado em 21/10/2014 (Id 257476769, páginas 172/173).

Considerando que cumprida a carência e implementado tempo de 35 anos de serviço, após 16/12/1998, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 20/1998, a parte autora faz jus à aposentadoria integral por tempo de serviço, independentemente da idade, com fundamento no artigo 9o da Emenda Constitucional no 20/1998, c.c o artigo 201, § 7o, da Constituição Federal.

Não há necessidade da autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, uma vez que não se trata de requisito legal para a concessão do benefício.

Do direito de opção pelo benefício mais vantajoso

De acordo com a Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 2°, caput, compete ao ente autárquico observar "os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência".

Por conseguinte, em atenção ao princípio da legalidade e eficiência, a Instrução Normativa INSS/PRES no 77, de 21/01/2015, que estabelece rotinas para agilizar e uniformizar o reconhecimento de direitos dos segurados e beneficiários da Previdência Social, com observância dos princípios estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal, assim dispõe:

“Art. 687. O INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido.

Art. 688. Quando, por ocasião da decisão, for identificado que estão satisfeitos os requisitos para mais de um tipo de benefício, cabe ao INSS oferecer ao segurado o direito de opção, mediante a apresentação dos demonstrativos financeiros de cada um deles.”

Da mesma forma, o artigo 222, § 3o, da IN INSS/PRES no 128/2022.

O Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, que tem por função básica mediar os litígios entre segurados e o INSS, vale referir, se orienta nesse mesmo sentido:

"ENUNCIADO N° 5 - A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido."

Assim, tendo em vista que a parte autora recebe aposentadoria por tempo de contribuição desde 21/05/2019 concedida administrativamente, conforme consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, deverá optar pelo benefício que lhe seja mais vantajoso.

Reconheço a possibilidade de que a referida opção seja feita por ocasião da liquidação do julgado, ressaltando-se que a autarquia deverá proceder à compensação dos valores dos dois benefícios, tendo em vista a vedação legal de cumulação.

Dos consectários

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, nos termos do artigo 54 c.c artigo 49, inciso II, da Lei n.o 8.213/91. Neste caso, não há parcelas prescritas, considerando-se o lapso temporal decorrido entre o termo inicial do benefício e a data do ajuizamento da demanda.

Observe-se, no caso, que a documentação que possibilitou a concessão do benefício foi levada à análise da autarquia previdenciária quando do requerimento de concessão do benefício. Assim, afastada a hipótese de ausência do interesse de agir, nos termos do Tema Repetitivo no 1.124 (Recursos Especiais nos 1905.830/SP, 1912.784/SP e 1.913.152/SP).

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Por fim, a autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no 9.028/95 (dispositivo acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/01) e do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, o que não inclui as despesas processuais. Todavia, a isenção de que goza a autarquia não obsta a obrigação de reembolsar as custas suportadas pela parte autora, quando esta é vencedora na lide. Entretanto, no presente caso, não há condenação em custas ou despesas processuais, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, anulo, de ofício, a sentença, em face de sua natureza "citra petita", e, aplicando o disposto no inciso III do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para reconhecer a atividade rural no período de 16/08/1969 a 11/03/1977 e a atividade especial nos períodos de 01/01/1980 a 12/02/1983, 01/11/1986 a 02/01/1987, 19/05/1987 a 02/11/1987, 03/03/2008 a 08/08/2008 e de 05/11/2008 a 21/10/2014 e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com termo inicial, efeitos financeiros, correção monetária, juros de mora e verba honorária, nos termos da fundamentação, restando prejudicado o recurso de apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL E DE ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA DE CAMINHÃO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E PERICULOSIDADE NO TRANSPORTE DE GÁS LIQUEFEITO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO E PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de atividade rural sem registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social e de períodos de atividade especial.

A autarquia previdenciária sustentou ausência de interesse de agir quanto a períodos já reconhecidos administrativamente, insuficiência de início de prova material do labor rural e inexistência de comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a sentença incorreu em julgamento citra petita por deixar de apreciar pedido de reconhecimento de atividade especial em período indicado na petição inicial; (ii) se estão comprovados os períodos de atividade rural e de atividade especial pleiteados; (iii) se o segurado preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorreu em julgamento citra petita ao não examinar o pedido de reconhecimento de atividade especial no período de 05/11/2008 a 21/10/2014, em violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Aplicou-se o artigo 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil para apreciação imediata da matéria pelo Tribunal.

O labor rural foi comprovado mediante início de prova material, consistente em certidão de casamento e documentos escolares com qualificação profissional de lavrador do segurado e do genitor, corroborados por prova testemunhal produzida sob contraditório.

O reconhecimento da atividade especial observou a legislação vigente à época do labor. Para períodos anteriores a 28/04/1995 admitiu-se o enquadramento por categoria profissional de motorista de caminhão, conforme os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979.

Os períodos posteriores foram comprovados mediante Perfis Profissiográficos Previdenciários, que indicam exposição habitual e permanente a ruído de 89 decibéis e situação de periculosidade no transporte de gás liquefeito, conforme previsão normativa e regulamentar.

A alegação de ausência de interesse de agir não prospera, pois considerando que a autarquia pode rever, até mesmo quando da implantação do benefício no cumprimento da sentença judicial, a possibilidade de conversão para tempo comum da atividade especial reconhecida administrativamente, subsiste o interesse de agir da parte autora em postular o seu reconhecimento como de natureza especial.

Somados os períodos de atividade rural, especial e urbana, o segurado comprovou mais de 35 anos de tempo de contribuição na data do requerimento administrativo, além de cumprir a carência legal, fazendo jus à aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento no artigo 9o da Emenda Constitucional no 20/1998, c.c o artigo 201, § 7o, da Constituição Federal.

A documentação que possibilitou a concessão do benefício foi levada à análise da autarquia previdenciária quando do requerimento de concessão do benefício, restando afastada a hipótese de ausência do interesse de agir, nos termos do Tema Repetitivo no 1.124 (Recursos Especiais nos 1905.830/SP, 1912.784/SP e 1.913.152/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício por julgamento citra petita. Pedido julgado procedente, com reconhecimento da atividade rural e especial e concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, restando prejudicada a apelação do Instituto Nacional do Seguro Social.

Tese de julgamento:

Configura julgamento citra petita a sentença que deixa de apreciar pedido formulado na petição inicial, cabendo ao Tribunal julgar imediatamente a matéria quando presentes as condições do artigo 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil.

O reconhecimento de tempo de serviço rural exige início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea.

É possível reconhecer atividade especial exercida por motorista de caminhão, mediante enquadramento por categoria profissional nos períodos anteriores a 28/04/1995 e por comprovação de exposição a agentes nocivos ou periculosidade mediante Perfil Profissiográfico Previdenciário nos períodos posteriores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §7o e §14; CPC, arts. 141, 492, 487, I, 1.013, §3o, III; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 55, §§2o e 3o, 57 e 58; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o; Emenda Constitucional no 20/1998, art. 9o; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 25, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555); STF, RE 575.089, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 10.09.2008 (Tema 70); STF, RE 1225475 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21.12.2020; STF, AI 529694, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15.02.2005; STJ, AgRg no AREsp 116.083/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.02.2016; STJ, REsp 797.209/MG, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 16.04.2009; STJ, Pet 10.262/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 08.02.2017; STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, REsp 1.321.493/SP (Tema 554); STJ, REsp 1.348.633/SP (Tema 638); STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629); STJ, Tema 1.083; STJ, Tema 1.090; TRF3, ApCiv 5005284-85.2022.4.03.6183, rel. Des. Fed. Nelson Porfírio, j. 29.05.2024; TRF3, ApCiv 5005379-86.2020.4.03.6183, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 28.08.2024; TRF3, ApCiv 5006381-23.2022.4.03.6183, rel. Des. Fed. Nelson Porfírio, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu anular, de ofício, a sentença, em face de sua natureza "citra petita", e, aplicando o disposto no inciso III do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, julgar procedente o pedido, restando prejudicado o recurso de apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão